Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724386-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIETE SARAIVA LIMA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Graciete Saraiva Lima pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação da recorrente quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, que apuraram que o montante devido à recorrente, em 6/12/23, totaliza R$ 22.599,34 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), bem como que o montante depositado na referida data pela devedora é suficiente para a quitação do crédito exequendo. Inicialmente, a agravante requer a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo não ostentar condições financeiras para suportar o adiantamento do preparo recursal, sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa, porque impediu o questionamento dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Alega que os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar deixaram de contemplar diversas rubricas de Rendimentos Mensais Corrigidos – RMC. Ressalta que, não obstante tenha questionado tal abstenção, em nova manifestação, a Contadoria não se atentou sobre tais questões específicas, limitando-se a justificar uma errônea metodologia, na planilha protocolizada nos autos. Sustenta que, não obstante a recorrente tenha apresentado nova impugnação, a decisão recorrida deixou de se manifestar quanto ao ponto. Alega que a inclusão das aludidas rubricas é fundamental para a correta apuração do crédito exequendo, que, segundo afirma, totaliza R$ 3.425,83 (três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para incluir as rubricas omitidas nos cálculos da Contadoria. Por meio do despacho de ID no 60395951, determinou-se a intimação da agravante para demonstrar a afirmada condição de hipossuficiência. Comprovante de preparo recursal colacionado ao ID no 60903548. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Isso basta para que se repute descabida a pretendida paralisação do feito de origem, pois, ausentes quaisquer dos requisitos legais, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator